Tribunal: TJDFT
Processo: 0746941-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0746941-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORAH KINTIERES CARVALHO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto por DEBORAH KINTIERES CARVALHO DA SILVA, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar. Informou a Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal) que a Agravante encontra-se segregada desde 22-agosto-2018, cumprindo pela atualmente no regime semiaberto por crimes de roubo, tráfico privilegiado e porte de arma de fogo de uso restrito (numeração raspada). Aduziu que possui três filhos menores de idade – uma filha de onze anos, um filho de nove anos e outro filho de cinco anos de idade – sendo que a menina mais velha está sob os cuidados da sua genitora, a qual é idosa (mais de setenta anos de idade) e está com vários problemas de saúde, ao passo que o menino mais novo está com a avó paterna, com a qual também estava o do meio, mas ele foi levado para o Estado do Piauí, sem que a agravante tenha notícias dele. Diante dessa situação, a Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar ao Juízo da execução. Afirmou que a Seção Psicossocial da VEP manifestou-se favoravelmente ao pedido, mas, mesmo assim, foi indeferido pela douta autoridade judiciária, em resumo, sob o argumento de que não foi demonstrado que a agravante seria a única pessoa apta a cuidar dos filhos menores e nem foi evidenciado que as crianças estariam desamparadas. Alegou que a decisão deve ser reformada, pois o art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para condenada com filho menor de idade e, de igual forma, por analogia, os arts. 317, “caput”, e 318, “caput”, inciso V, ambos do Código Penal, também apresentam previsão no mesmo sentido. Ademais, as Regras de Bangkok (Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Preses e Medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras), das quais o Brasil foi signatário, estipulam a possibilidade de suspensão da execução das penas aplicadas a mães por um tempo razoável e a flexibilização do regime prisional para atender as necessidades das mulheres grávidas, lactantes e com filhos. Asseverou que tais disposições possuem o objetivo de proteger a primeira infância de sequelas extremamente danosas decorrentes da ausência da figura da mãe encarcerada, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança. Destacou que a proteção da dignidade da criança e do adolescente é um dever imposto à família, à sociedade e também ao Estado, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, portanto, é necessário que o sistema de justiça assuma essa responsabilidade social, adotando uma solução menos gravosa para o cumprimento da pena pela presa mãe, o que, no caso, seria a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, ainda mais que, como é do conhecimento, o encarceramento não tem surtido muito efeito para evitar a escalada da criminalidade. Acrescentou que, embora a Lei de Execução Penal mencione que a prisão domiciliar pode ser concedida aos presos em regime aberto, jurisprudencialmente consolidou-se o entendimento de que é cabível para aqueles que cumprem pena em regime semiaberto ou mesmo fechado, se as circunstâncias fáticas recomendarem. Aliás, destacou que, no julgamento do “habeas corpus” coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as presas gestantes, puérperas ou mães de crianças ou com filhos portadores de necessidades especiais, orientação que também deve repercutir sobre a execução penal, para as presas já condenadas definitivamente. Requereu, liminarmente e no mérito, que seja concedida a prisão domiciliar à agravante, ainda que mediante monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, com demonstração inequívoca e concomitante, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A douta autoridade judiciária da VEP indeferiu o pedido por entender que a prisão domiciliar, em regra, não é aplicável aos presos que cumprem pena em regime mais gravoso, ressalvados os casos excepcionais em que cabe a prisão domiciliar humanitária, o que não é o caso da agravante, pois não foi demonstrado que os seus três filhos menores estariam desamparados e nem que ela seria imprescindível aos cuidados deles. Ademais, destacou que ela já cumpriu prisão domiciliar em crime anterior e é reincidente em crime equiparado a hediondo, de maneira que não seria recomendável o deferimento do pedido. Confira-se: No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar à apenada ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação trazida a lume, de acordo com o que consta dos autos até o presente momento, não se enquadra à hipótese prevista no artigo 117, III da LEP. Com efeito, verifico que não se encontra suficientemente demonstrado que a apenada seria a única pessoa apta a cuidar dos seus filhos menores, ou mesmo que estes estariam desamparados. Em verdade, conforme relatório técnico emitido pela Seção Psicossocial deste Juízo, DEBORAH possui três filhos menores, os quais se encontram sob os cuidados das avós materna e paterna, sendo que uma das crianças passou a residir no estado do Piauí (mov. 112.1). É certo que há notícias de que os menores estariam em situação de risco, entretanto as referidas informações foram prestadas por Amanda, que se identificou como amiga da sentenciada, porém não reside na companhia dos filhos desta e sequer mencionou conviver no mesmo âmbito familiar das crianças. Não houve, no caso em debate, a oitiva de qualquer familiar ou responsável pelos cuidados dos descendentes da condenada. Ainda em conformidade com o documento de mov. 112.1 "devido ao diminuto quantitativo de profissionais atuantes na Seção Psicossocial, não foi possível realizar o estudo do processo de forma minuciosa para a obtenção de informações que conduzissem a entrevista Psicossocial de maneira eficaz.". Justamente por isso, é que foi determinada a realização de novo estudo psicossicial (decisão de mov. 151.1), a fim de que se procedesse à entrevista de familiares da apenada. Ocorre que, de acordo com o relatório de mov. 163, a Sra. Amanda não respondeu às mensagens enviadas pela seção psicossocial. De igual forma, a genitora e os filhos da apenada não foram localizados a fim de serem entrevistados. É cediço que a prisão domiciliar, como espécie do regime aberto, não se mostra possível aos segregados que cumprem pena em regime mais gravoso, sendo necessário seu estrito enquadramento em circunstâncias especiais, não verificadas na espécie, posto que a imprescindibilidade da sentenciada aos cuidados de seus filhos menores não restou cabalmente comprovada. Nesse sentido: (...) Por fim, conforme bem delineado pelo Ministério Público no mov. 148.1, a apenada já cumpriu prisão domiciliar em crime anterior e é reincidente na prática de crime equiparado a hediondo, o que corrobora a necessidade de indeferimento do pleito defensivo. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de transferência da sentenciada para o regime aberto, na modalidade prisão domiciliar, com base artigo 117, III da LEP. (ID 20874669, p. 110/111) De se destacar que o entendimento do douto Juízo não destoa daquele preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a prisão domiciliar à mãe com filhos menores, na hipótese de condenação definitiva, só deve ser concedida em casos excepcionais, como evidencia o seguinte precedente: 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 146.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo, dentre outras orientações, da aplicação das cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. Este Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva. 3. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. Precedente. 4. Na hipótese, o Tribunal a quo negou o pedido de prisão domiciliar, pois, além de a situação fática não se amoldar ao disposto no art. 117 da LEP, consignou não vislumbrar, no caso concreto, qualquer situação excepcional apta a permitir a concessão da prisão domiciliar, ressaltando que, embora a agravante seja mãe de uma criança de 8 (oito) anos de idade, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a situação de vulnerabilidade do menor, constando, inclusive, que ele estaria sob o cuidado de familiares. (AgRg no HC 589.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020) Portanto, ao menos um juízo, não se verifica manifesta ilegalidade para o deferimento da medida de urgência pleiteada. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do recurso, de maneira que é mais apropriado que seja apreciado pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator